Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723751-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol – FENAPAF contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente formulado em desfavor do Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília (processo n. 0715820-14.2021.8.07.0001), formulado nos seguintes termos: (i) com base no Estatuto Vigente, especificamente, no inciso IV, do artigo 23 c/c artigo 30, que confere ao Diretor Presidente, em conjunto com o Diretor financeiro e devidamente fiscalizado pelo Conselho Fiscal a possibilidade de autorizar e movimentar as contas bancárias da FENAPAF, através da expedição de Alvará de Autorização, determine que as instituições financeiras vinculadas a FENAPAF, a saber, BANCO SANTANDER: agência 4691, conta corrente 13001226-3; e agência 4701, conta corrente 13000291-0; BANCO BRADESCO: agência 0666, conta corrente 90000-1 que permita sejam realizadas movimentações bancárias com a finalidade de honrar as despesas mensais da Federação as quais encontram-se inadimplidas; (ii) caso este Preclaro Juízo entenda não ser possível o deferimento do pedido alhures, em pedido SUCESSIVO e SUBSIDIÁRIO, com a finalidade de evitar maiores prejuízos a terceiros e a própria Federação, inclusive, com vistas a primar pela manutenção e sobrevivência da FENAPAF, vindica pelo deferimento no sentido de que os pagamentos ocorram de forma vinculada a este feito, expedindo-se ofício aos bancos mencionados no item anterior determinando-se o pagamento das contas que por oportuno colaciona-se aos autos e mensalmente vincendas na medida que colacionados os boletos de cobrança aos autos, até que advenha decisão final de mérito. Em suas razões recursais (ID 27564600), a agravante, inicialmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, “tendo em vista a notória situação de crise que tem enfrentado a FENAFAP, restando cristalina a sua impossibilidade de arcar com qualquer ônus pecuniário”. Argumenta que é fato público e notório que possui muitas dívidas e se encontra impossibilitada de fazer movimentações financeiras. No mais, aduz que, “desde a Assembleia Geral realizada em 10/12/2019, iniciou-se a deliberação sobre a necessidade de alteração estatutária que, somente foi encerrada, em 15/06/2021, com a votação das propostas das cláusulas do Novo Estatuto”. Destaca que foi publicado edital de convocação, em 22/10/20, dirigido a todos os membros filiados e aptos a votar na Assembleia designada para 3/12/20, em observância às regras do Estatuto e aos arts. 59, II, e 60 do Código Civil. Abaliza que houve aprovação de novo Estatuto Social, após votação em Assembleia Extraordinária em 3/12/20, 10/6/21 e 15/6/21, possibilitando ao Diretor Presidente, conjuntamente ao Diretor Financeiro, com fiscalização do Conselho Fiscal, autorização para movimentação de contas bancárias da recorrente, ressaltando que não subsiste Conselho Deliberativo em sua estrutura, porquanto foi extinto. Alega que o Estatuto exigia o voto de 2/3 dos integrantes dos sindicatos para deliberação em Assembleia Extraordinária e, na assembleia realizada em 3/12/20, na qual se extinguiu o Conselho Deliberativo e se determinou a elaboração de alteração do Estatuto, demonstrou-se o cumprimento integral do quórum, com presença de 9 (nove) sindicatos, sendo que apenas um não tinha direito a voto, enfatizando que a FENAPAF possuía 12 (doze) entidades sindicalizadas. Explica que, à ocasião, encontravam-se presentes todos os integrantes da Diretoria Executiva, exceto aqueles excluídos como membros, que renunciaram ao cargo ou não mais compareciam às assembleias. Anota que os sindicatos fundadores e os efetivos também estavam presentes. Sustenta que o cartório realizou exigências abusivas para registro das atas das assembleias, o que erige óbice ao pagamento das despesas da FENAPAF e repasse de valores relacionados ao Direito de Arena aos sindicatos filiados. Informa que suscitou dúvida, conforme processo n. 0707413-74.2021.8.07.0015, ainda pendente de apreciação pelo Juízo da Vara de Registros Públicos de Brasília. Narra que, “apesar de ter o Sr. Jorge Ivo Amaral renunciado ao cargo de Conselheiro Deliberativo e de Diretor Financeiro, ele ainda detinha o poder perante as instituições financeiras de movimentar as contas de titularidade da FENAPF e que os bancos exigem as atas das assembleias conferindo poderes a outras pessoas de fazer tais movimentações em nome da instituição, o Presidente da FENAPAF, no dia 02/12/2020, editou ato da Presidência determinando a extinção do Conselho Deliberativo”, ad referendum de Assembleia Geral. Arrazoa que as questões internas da FENAPAF não podem acarretar prejuízo a terceiros, funcionários, colaboradores e à própria manutenção da federação. Comenta que, de acordo com a Portaria n. 17.593/20, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para o registro de entidades sindicados pelo Ministério da Economia, zela-se pela eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco de fraude envolvido. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a expedição de ofícios aos bancos indicados para que autorizem o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro a movimentarem as contas bancárias da FENAPAF, “os quais deverão, até decisão final de mérito deste processo, prestar contas mensalmente dos pagamentos realizados”. Subsidiariamente, pugna para que os pagamentos ocorram de forma vinculada ao feito, expedindo-se ordens de pagamento aos bancos indicados. Subsidiariamente, pleiteia que se “determine a MEDIDA CAUTELAR que Vossa Excelência entenda cabível para alcançar o objeto deste RECURSO”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal e reforma do decisum agravado. Intimada para apresentar comprovação da real necessidade do beneplácito vindicado ou facultativamente recolher o preparo recursal (ID 27583780), a agravante efetuou recolhimento ao ID 27670533. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, esclareça-se que o julgamento do conflito de competência suscitado nos autos não acarreta a prevenção do órgão julgador, qual seja, a 2a Câmara Cível, tampouco do respectivo Relator, a teor dos arts. 21, I, 26, I, “b”, e 81 do RITJDFT. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos. Para melhor apreciação da celeuma, confira-se o teor da decisão recorrida, prolatada pelo ilustre Juiz Mário Henrique Silveira de Almeida, in verbis: Trata-se do terceiro pedido de tutela antecipada relativamente à mesma discussão. O apontamento é no sentido de ser ilegal ou abusiva as exigências do Oficial de Pessoas Jurídica, quais sejam: necessidade de ratificação pelo Conselho Deliberativo das resoluções aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária; obrigatoriedade de constar na convocação da referida Assembleia Geral Extraordinária a finalidade específica de extinção do referido órgão da entidade; apresentação das cartas de renúncia redigida e assinada pelos respectivos membros da diretoria destituídos; obrigatoriedade de aprovação pelo extinto Conselho Deliberativo a nomeação dos novos membros da diretoria; necessidade de aprovação de novo estatuto social como previsão expressa de extinção do Conselho Deliberativo Acrescenta que a Confederação autora está sem possibilidade de pagar contas. Decido. As duas novas petições demonstram o início do caminho da Confederação em cumprir as exigências legais e estatutárias, por ela mesmo redigidas. Contudo, ainda há documentos relevantes a ser apresentados. Verifico nos autos a presença de documentos que indicam a renúncia das pessoas abaixo: Alfredo Sampaio da Silva da Junior, renúncia na ata de ID. 91522694. Jorge Ivo Amaral, 95576018. Paulo César Beneduzzi Mocellin, Id. 95576018 - Pág. 4 Jorge Henrique Pereira Borçato, renúncia em ID 95576018 - Pág. 4 Marco Antônio da Silva Nunes, renúncia ID 95576018. Josimar de Carvalho Ferreira, renúncia na ata de ID. 91522694. Percebe-se que a alteração de estatuto com a supressão de Órgão que tem funções relevantíssimas, inclusive de autorização de realização de pagamentos, exige o cumprimento de requisitos legais, mormente o quórum qualificado de 2/3 dos membros da Assembleia. Isto porque a Assembleia é absoluta, desde que esteja convocada e compostas conforme as exigências legais e estatutárias. O art. 16 do Estatuto aponta que a Assembleia Geral é constituída do Presidente FENAPAF, Diretoria Executiva, Sindicatos Fundadores (com 4 votos), Sindicatos Efetivos (1 voto), Conselho Deliberativo. Os artigos a seguir indicam o quantitativo de cada um dos órgãos: Conselho Deliberativo, Art. 21 - Composto por Ex-presidentes. Diretoria Executiva,Art. 22. – composto por 5 membros. Conselho Fiscal, Art. 30 – composto por 3 membros. O autor aponta a presença de 8 sindicatos, e que tal número representaria 2/3 dos 12 sindicatos aptos a votarem na data da assembleia. Contudo, não há maiores discussões sobre os outros grupos que compõe a dita Assembleia. Ressalta-se que a destituição de uma pessoa física (pessoa natural) de um cargo, não necessita da exclusão do cargo ou órgão, bastando fazer as substituições estatutárias competentes. Por sua vez, a liberação de alvará judicial para que o Presidente ou o Presidente mais um membro possam movimentar o dinheiro não parece ser a decisão adequada ao momento, mormente considerando a necessidade de apresentarem mais documentos relativos aos membros que renunciariam e verificar a validade da extinção do Conselho Deliberativo. Demais disso, de se registrar o Parecer do Ministério Público apresentando na suscitação de dúvida, autos 0707413-74.2021.8.07.0015 que trata da mesma exigência do Cartório de Pessoas Jurídicas, confiram-se os seguintes trechos: O Ministério Público se manifesta a partir da peça de ID 92930562, a qual encampa e toma como parte inicial de relatório do presente parecer. Acrescenta que o Registrador se manifestou (ID 93964833), dizendo que não há no estatuto da FENAPAF previsão de exclusão dos órgãos deliberativos nem que órgão herdaria suas atribuições, e que não foi feita nota de exigência da ata do dia 14.1.2021. Salta aos olhos a gravidade da situação e o clima turbulento porque passa a FENAPAF. A impugnação disse com todas as letras que a extinção do Conselho Deliberativo foi motivada por corrupção (item 16 do ID 92217309), o que esta Promotoria de Registros nada tem a dizer sobre a questão. Seja como for, registrando ou não a ata, isto é, seja como for julgada a presente dúvida pelo Juízo, é certo que os problemas de fundo continuarão, até porque também o atual presidente da entidade é apontado explicitamente como tendo praticado uma série de irregularidades, como constou da manifestação de terceiro, cuja intervenção foi aceita por Vossa Excelência (ID 95511188). Com efeito, a manifestação do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de Goiás aguça ainda mais as tensões ao defender a recusa do Cartório em registrar as atas em questão. Aponta para irregularidade da candidatura e eleição do presidente da entidade e extinção do Conselho Deliberativo por ato unilateral e ratificação, pela assembleia, de “um ato nulo”. Diz também que o presidente foi afastado de suas funções em 22.2.2021 “com a participação da maioria dos sindicatos filiados” e edital publicado no Diário Oficial da União; ainda assim, ele vem ignorando tal determinação e comandando a entidade, com pedidos de registros no Cartório todos a partir dessa data. A questão está sub judice na Justiça do Trabalho. (...) De acordo com o artigo 15 do Estatuto, os órgãos da FENAPAF são quatro: Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, sendo permitida uma única recondução dos membros dos dois últimos. Na impugnação, foi invocado o artigo 59, I, do Código Civil, que preceitua que “compete privativamente à assembleia geral: destituir seus administradores”, mas não foi isso o que aconteceu. Os integrantes do Conselho Deliberativo não foram destituídos, o próprio Conselho é que foi extinto. Isso é o que constou do edital de convocação (ID 92217309, p. 8) e da ata (ID 91163330, p. 50/52 e 6/7, respectivamente). Nenhuma das reuniões, a do dia 3 e 12 de dezembro de 2020, tratou de alteração no estatuto, como constava do edital. Tratou-se de vários assuntos, mas não esse. As funções do Conselho Deliberativo estão estipuladas no artigo 21. Dentre outras, consta a prerrogativa de “administrar, orientar e fiscalizar os atos da Fenapaf, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal” e mais: “convocar Assembleia Geral para em caso de faltas gravíssimas, destituir membros deste órgãos”. Bem se vê que não se trata de mero órgão decorativo ou de atribuições subalternas, mas que tem autoridade mais imponentes, dentre as quais, se não a de destituir motu proprio integrantes de outros órgãos, ao menos convocar Assembleia Geral para fazê-lo. Quem decide se se está diante de “faltas gravíssimas”, em última análise, é a própria Assembleia Geral que, como se diz popularmente, é soberana, o que encontra ressonância nos termos do artigo 59 do Estatuto. Não se consegue imaginar que o Conselho Deliberativo convoque Assembleia para apurar “faltas gravíssimas” e destituir membros do próprio Conselho Deliberativo. Tampouco se aplica a exigência de renúncia dos membros do Conselho Deliberativo porque não é disso o que se trata no caso concreto. Pelo exposto, o Ministério Público se manifesta pelo julgamento procedente da dúvida para que as atas não sejam registradas, mas sem desmerecer a possibilidade de o presidente da Federação de convocar assembleia geral para: (1) destituição dos integrantes do Conselho Deliberativo (artigo 59, I do Estatuto) ou (2) reforma do Estatuto (artigo 59, II) para fins de previsão da hipótese de extinção do Conselho Deliberativo e suas consequências. No caso, não restou demonstrada a presença de integrantes que representassem 2/3 dos votos. Não há na ata a indicação de que houve voto de 2/3 dos membros para se admitir a modificação do estatuto, nem transparece ter cumprido esse requisito o baixo quorum presente. De outra banda, havendo apontamentos sérios sobre desvios de valores na Confederação autora, resta inadequado a concessão de alvará ou decisão judicial para liberar valores de forma diversa ao estatuto. Tratando-se da Confederação que envolve o esporte mais rentável do Brasil - o futebol - e que promove a distribuição de valores elevados aos Times, os chamados direitos de arena (ID 95576024), o mínimo de formalidade é essencial para se conferir transparência e legitimidade nos atos de repasse de dinheiro. Assim, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Mormente porque não se evidenciou elementos a conferir ao Presidente a possibilidade de realizar a movimentação financeira isolada do Sindicato autor. Bem como não estão presentes os elementos formais necessários para se conferir a legalidade e legitimidade das atas. Em consequência não podem ser expedidos ofícios aos bancos. Isto Posto Indefiro o pedido de antecipação de tutela. A despeito dos argumentos recursais concernentes à observância do quórum necessário para extinção do Conselho Deliberativo e alteração do estatuto da FENAPAF, não se verifica, em um juízo prévio, tal cumprimento, como asseverado na decisão agravada. Isso porque, nos termos do art. 16 do Estatuto da FENAPAF, a Assembleia Geral é constituída pelo Presidente, Diretoria Executiva, Sindicatos Fundadores, Sindicatos Efetivos e Conselho Deliberativo, sendo que a recorrente se limita a alegar que a presença de 9 (nove) entidades sindicais, com 8 (oito) votantes, e membros da Diretoria Executiva, possui o condão de alcançar o quórum necessário (2/3 dos membros da Assembleia Geral), o que não se depreende, de plano. Além disso, não se revela prudente, em juízo de cognição sumária, autorizar ao novo Presidente, isoladamente ou em conjunto com outro integrante da FENAPAF, a movimentação das contas bancárias da ora agravante, porquanto se conferia a reportada atribuição ao Conselho Deliberativo e se encontra pendente de resolução a controvérsia acerca da higidez da extinção do órgão. Ademais, tratando-se a recorrente de entidade sindical de âmbito nacional, a conjectura delineada nos autos enseja maior cautela. Impende registrar que, consoante parecer do Ministério Público manifestado na suscitação de dúvida (processo n. 0707413-74.2021.8.07.0015) e coligido na decisão agravada, há relato de que a extinção do Conselho Deliberativo ocorreu por suposta corrupção, bem como no tocante a irregularidades na eleição do novo Presidente. Nessa perspectiva, não se evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois o pedido formulado nos autos de origem se dirige contra exigências cartorárias que se afiguram, a princípio, lícitas, no exercício da competência do Cartório de atribuir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. Anote-se, por oportuno, que o pleito foi indeferido em outra oportunidade pelo Juízo a quo (ID 92918447 do processo de referência) e, embora ausente a interposição de recurso, a autora apresentou novos documentos na origem com o fito de demonstrar a probabilidade do direito, não logrando, contudo, êxito. Veja-se, por pertinente, excerto da aludida decisão: Verifica-se que foram intentadas alterações relevantíssimas no Sindicato autor, inclusive a extinção de um órgão dirigente – O Conselho Deliberativo – com necessidade de alteração do estatuto. Porem, os elementos documentais trazidos não são suficientes a indicar que houve o cumprimento dos requisitos legais e estatutários para modificação deste jaez. Ao reverso, transparece que o Presidente da Instituição destituiu o Conselho, de modo unilateral, e um dia depois submeteu sua decisão à Assembleia, conseguindo a homologação de sua decisão unilateral. Nesta situação, não se mostra possível conceder ao Presidente da instituição a liberdade para movimentar as contas bancárias a instituição de forma isolada. Percebe-se pela Ata de Assembleia Geral Extraordinária do dia 03/12/20 (as 12:30 horas) houve a votação e por unanimidade resolveu destituir o Senhor [conselheiro] Jorge Ivo Amaral da Silva do cargo que renunciou temporariamente, e também expulsá-lo da entidade (ID 91163330 - Pág. 76). Na mesma assembleia se indicou que foi convocada para 1) Análise, apresentação de defesa e deliberação da sanção disciplinar ao conselheiro Jorge Ivo do Amaral Silva. Ainda se apontou: “Em razão da renúncia do Sr. Paulo Cesar Beneduzi Mocelin, da secretaria geral da FENAPAF”. “Alfredo Sampaio comunicou que estava se desliando do cargo de Vice-Presidente”. “O Conselheiro Josimar de Carvalho Ferreira anunciou que também estava se retirando do conselho”ID 91163330 - Pág. 73. Logo em seguida “O presidente Felipe Augusto Leite explicou que ontem enviou uma decisão extinguindo o Conselho Deliberativo. A Plenária acolheu e decidiu extinguir o Conselho Deliberativo. (...) consultada a assembleia a mesma não acolheu os pedidos apresentados pelos Sindicatos e mantiveram a realização desta assembleia”. Por sua vez na Assembleia Geral Extraordinária do dia 03/12/20 (as 17:00) horas, indicou-se que houve a convocação regular para deliberar sobre: 1) Extinção do Conselho Deliberativo e 2) Apresentação e votação de alteração do Estatuto. (...) “O presidente Felipe Augusto Leite colocou que havia editado ontem uma portaria extinguindo o Conselho Deliberativo e estava colocando a proposta para ratificação da Assembleia. A Plenária ratificou a decisão e como se trata de alteração estatutária houve convocação para este fim, decidiu que está suprimido do estatuto os artigos que versam sobre o Conselho Deliberativo e extinto este colegiado. Foi aprovado por unanimidade”. (...) “Como terceiro assunto foram abertas as tratativas para a composição da diretoria. O presidente da entidade colocou que estatutariamente (artigo 24, “q”) a decisão é da diretoria e da Assembleia, então sugeriu nomes”: Ata da reunião da Diretoria da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, FENAPF, com o fim de preenchimento dos cargos vagos de vice presidente, Diretor Financeiro, Secretário Geral e Conselheiros Fiscais em face das renúncias dos senhores Alfredo Sampaio da Silva da Junior, Jorge Ivo Amaral, Paulo César Beneduzzi MOcellin, Jorge Henrique Pereira Borçado, Marco Antônio da Silva Nunes e Josimar de Carvalho Ferreira, respectivamente, nos termos expressos do artigo 24, “q”, do Estatuto Social da Entidade, realizada aos nove dias de dezembro de 2020, de modo virtual. ID 91525795 - Pág. 2 Percebe que as atas indicam que os conselheiros renunciaram aos cargos. Contudo, estes documentos não foram apresentados ao cartório de pessoas e, por isso, fez a exigência. De igual modo, o Ato da Presidência que fundamentou a extinção do Conselho Deliberativo também ancorou-se na apontada renúncia dos membros de tal órgão. Por sua vez, nos termos do art 18, c, do Estatuto é necessário voto de 2/3 dos integrantes do Sindicato para reformar ou alterar o Estatuto, e convocação com antecedência mínima de 30 dias (91522691 - Pág. 8). De início percebe que na ata estavam presentes na assembleia, além do presidente, os representantes dos sindicatos de Alagoas, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Pará (que não teve direito a voto). Também se indica a presença do Conselho Deliberativo. Contudo, o ato realizado pelo Presidente no dia anterior indicava que os membros de tal Conselho haviam renunciado aos seus cargos. No caso, não restou demonstrada a presença de integrantes que representassem 2/3 dos votos. Não há na ata a indicação de que houve voto de 2/3 dos membros para se admitir a modificação do estatuto, nem transparece ter cumprido esse requisito o baixo quorum presente. Assim, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Mormente porque não se evidenciou elementos a conferir ao Presidente a possibilidade de realizar a movimentação financeira isolada do Sindicato autor. Bem como não estão presentes os elementos formais necessários para se conferir a legalidade e legitimidade das atas. Em consequência não podem ser expedidos ofícios aos bancos. DISPOSITIVO Ante o Exposto, indefiro o pedido liminar. Lado outro, consigne-se que o processo de origem possui no polo passivo o Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, não se evidenciando, de plano, que os pedidos subsidiários formulados neste recurso alcancem o necessário conhecimento. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório e apresentação de parecer pelo Ministério Público. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC) e, após, em observância ao art. 178, I, do CPC, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora